Tribunal: STJ
Processo: 0004489-89.2016.8.16.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971132 - PR (2025
/0230469-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JASMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
ADVOGADO
: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
AGRAVADO
: KING - ICE REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA
AGRAVADO
: HARBORD REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA THADEO - PR071668
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na inexistência de ofensa ao
do CPC e nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
art. 1.022
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou os referidos
fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode conhecer
quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA52217541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 471324f9-fd1b-4983-8a98-196a8c249e06

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão agravada
referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivo relevante citado:
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP,
julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
04/11/2025
10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52217541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 471324f9-fd1b-4983-8a98-196a8c249e06

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971132 - PR (2025/0230469-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JASMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
ADVOGADO
: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
AGRAVADO
: KING - ICE REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA
AGRAVADO
: HARBORD REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA THADEO - PR071668
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na inexistência de ofensa
ao art. 1.022 do CPC e nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou os referidos
fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
Documento eletrônico VDA51368803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/10/2025 20:00:10
Código de Controle do Documento: 8ce2736b-edc8-47c8-b02d-f9ab326b222c

fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão agravada
referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC e a Súmula
n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivo relevante citado:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante afirma que a decisão agravada aplicou a Súmula n.
182 do STJ por suposta ausência de impugnação específica aos óbices das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ, defendendo que, no agravo em recurso especial, houve
impugnação específica e pormenorizada desses óbices, visto que não se pretendeu
Documento eletrônico VDA51368803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/10/2025 20:00:10
Código de Controle do Documento: 8ce2736b-edc8-47c8-b02d-f9ab326b222c

o reexame de provas, mas a revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que
afasta a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Argumenta, além disso, que a fundamentação sucinta não se confunde
com ausência de impugnação e que não incide a Súmula n. 182 do STJ no caso
concreto.
Aduz violação do art. 373 do Código de Processo Civil, pois a
controvérsia envolveria aplicação indevida do ônus da prova pelas instâncias
ordinárias, afastando a natureza fático-probatória do tema.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.060-1.062, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de título
cambial c/c indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência,
cujo valor da causa foi fixado em R$ 74.525,97.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Documento eletrônico VDA51368803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/10/2025 20:00:10
Código de Controle do Documento: 8ce2736b-edc8-47c8-b02d-f9ab326b222c

Consta da decisão de fls. 1.038-1.039 que a parte ora agravante, no
agravo em recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da
decisão então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos
ausência de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, as Súmulas n. 5 e 7
do STJ (ressarcimento de valores: danos materiais, compra de maquinário/fretes,
viagens e hospedagens de montadores) e Súmulas n. 5 e 7 do STJ (incidência de
multas contratuais).
Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tais fundamentos especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a afirmar que impugnou a incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, além de defender a sua inaplicabilidade.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente
a ausência de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
Documento eletrônico VDA51368803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/10/2025 20:00:10
Código de Controle do Documento: 8ce2736b-edc8-47c8-b02d-f9ab326b222c

2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51368803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/10/2025 20:00:10
Código de Controle do Documento: 8ce2736b-edc8-47c8-b02d-f9ab326b222c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.971.132 / PR
Número Registro: 2025/0230469-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023565920258160037 00044898920168160037 23565920258160037 44898920168160037
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JASMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ADVOGADO : FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
AGRAVADO
: KING - ICE REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA
AGRAVADO
: HARBORD REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA THADEO - PR071668
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JASMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ADVOGADO : FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
AGRAVADO
: KING - ICE REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA
AGRAVADO
: HARBORD REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA52209707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:27
Código de Controle do Documento: 29ff822d-d44d-4b78-b5f4-c0cccd1c88b0

ADVOGADO : LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA THADEO - PR071668
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:27
Código de Controle do Documento: 29ff822d-d44d-4b78-b5f4-c0cccd1c88b0